Tribunal: TJSP
Processo: 2078001-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória em caráter antecedente – fraude em compra-e-venda de caminhão – reintegração na posse - indeferimento - acervo documental insuficiente - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução reclamados - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078001-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante ANDERSON
RODRIGO DA SILVA, é agravado JCMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078001-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9121 CG
2
Voto n.9121- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2078001-67.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível Foro de Sumaré
Agravante: Anderson Rodrigo Da Silva
Agravado: JCMA Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
Juiz de Direito: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
Agravo de instrumento tutela provisória em caráter antecedente
fraude em compra-e-venda de caminhão reintegração na posse -
indeferimento - acervo documental insuficiente - probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não
demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução
reclamados - decisão preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Willian Goulart do
Nascimento em recurso de agravo de instrumento extraído destes
autos de tutela provisória em caráter antecedente que move em
face de JCMA Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.; insurge-se
contra r. decisão que carreou indeferido pedido de antecipação de
tutela; sustenta, por preenchidos os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, a ela fazer jus reintegração na posse de
caminhão; diz-se vítima de engodo; pede concessão de efeito ativo,
e a final o provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo, processado apenas
no efeito devolutivo, preparado (fls. 67/68)e com dispensa de
contraminuta (fls. 70/71).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
tutela
provisória
em
caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078001-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9121 CG
3
antecedente; intenta o autor, sedizente proprietário do referido
veículo e vítima de engodo, em sua posse assistir-se
imediatamente reintegrado.
O inconformismo se volta contra a r. decisão
copiada em fl. 16, “verbis”: “Para fins de concessão
da tutela
antecipada
prevista no artigo 303 do NCPC, é necessária
a
presença
conjunta de todos os requisitos
legais, dentre eles, a
probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo,
o que se verifica, parcialmente,
na hipótese dos
autos. A documentação
anexada comprova,
em caráter liminar, a
compra e venda anunciada
pelo autor. No entanto, o Boletim de
Ocorrência
traz apenas o indício das irregularidades
e do esbulho
praticado,
razão pela qual, para evitar prejuízo a terceiros
de boa-
fé,
determino

liminarmente

a
BLOQUEIO

via
RENAJUD,

independentemente

do
recolhimento

de
custas,
para
impossibilitar
a transferência
o bem móvel descrito na inicial
(veículo de carga Marca IVECO, Modelo Daily 35S14HDCS,
ano de
fabricação
2016, modelo 2017, cor branca, placas FFW6107)
e a
INTIMAÇÃO
da parte requerida
para comprovar
nestes autos a
interposição
de recurso, sob pena de estabilização
da tutela (art.
304, do CPC).”
Gize-se veiculada no recurso insurgência
contra o indeferimento da antecipação de tutela, do que se extrai
cabível, ao passo procedimental, apenas a analise da existência
dos requisitos à sua concessão, pena de supressão de instância.
Pois bem; o deferimento da tutela antecipada de
urgência demanda preenchimento dos requisitos estampados no
art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que reclamado
quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo.
E no alusivo não emergiu evidenciada relevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078001-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9121 CG
4
na fundamentação - própria à demonstração da probabilidade do
direito; a discussão, com efeito, envolve demonstração de fraude
perpetrada quando da celebração de contrato de compra-e-venda
de caminhão, não se podendo antever, em cognição perfunctória,
as circunstâncias que a permearam, sublinhada a ventilação de
envolvimento de pessoa estranha à lide, o que a demandar dilação
probatória; frise-se, demais, que “a antecipação
da tutela sem
audiência

da
parte
contrária

é
providência

excepcional,

autorizada
apenas quando a convocação
do réu contribuir
para a
consumação
do dano que se busca evitar (RT 764/221)”, do que
nestes não se cuida.
Não se afiguram preenchidos, destarte, os
requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela
perseguida - perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
bem
assim
probabilidade
do
direito

lembrado
que
“os
pressupostos
da tutela antecipada
são concorrentes,
a ausência

de um deles inviabiliza
a pretensão
do autor” 1.
Tem-se recomendável, enfim, em hipóteses
da jaez, o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, com
exercício do contraditório e regular instrução do feito, sem
prejuízo, decerto, da eventual e oportuna reapreciação da
matéria; confira-se, na direção, julgado desta c. Corte:
Bem móvel. Ação de reintegração de posse
c.c. perdas e danos, com pedido de tutela de
urgência,
envolvendo
veículo
(Chevrolet
Classic,
ano
2012).
Tutela
antecipada
1 “CPC e Legislação processual em vigor- Saraiva, 2016, 47a ed., pág. 366”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078001-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9121 CG
5
indeferida. Alegado comodato. R. despacho
que indeferiu a antecipação dos efeitos da
tutela. Agravo só do autor. Mantido o
prudente r. despacho monocrático. Feito que
necessita de maior produção probatória.
Ausência,
por
enquanto,
dos
requisitos
objetivos do art. 300, do CPC. Pedido
alternativo de sequestro do automotor não
analisado em primeiro grau. Supressão de
instância. Recurso não conhecido neste
tópico. Agravo do demandante desprovido,
na parte conhecida, tudo nos estreitos
limites do recurso. (Agravo de Instrumento
2177579-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; j. 24/09/2019)
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator